Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRESÁRIO. INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO.
1. O benefício da justiça gratuita é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional e, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. No caso, os extratos bancários apresentados pelo agravante revelam movimentação financeira significativa, incompatível com a condição de hipossuficiência alegada, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Ademais, a parte não comprovou a situação de superendividamento invocada, limitando-se a juntar alguns boletos isolados, sem demonstrar a origem, a natureza ou a extensão das dívidas, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada incapacidade para arcar com as custas processuais.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.